Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava compelir a operadora de plano de saúde ré a fornecer o medicamento rituximabe para o tratamento de neuromielite óptica. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de cobertura do medicamento requerido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A autora foi diagnosticada com neuromielite óptica (CID 10 G36), doença autoimune que causa inflamação no nervo óptico e na medula espinhal, parestesia e redução da força motora em membros inferiores. Segundo médico assistente, como a paciente apesenta histórico de câncer de vulva, há contraindicação para o uso de medicamentos tradicionais como a azatioprina e o micofenolato. Foi lhe prescrito o uso do rituximabe, haja vista ser boa opção terapêutica, considerando o quadro clínico e as comorbidades prévias. O pedido de custeio foi negado pela operadora de plano de saúde.
5. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência à saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas à prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
6. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
7. O STF, no julgamento da ADI n. 7.265/DF, ao analisar a constitucionalidade da Lei n. 14.454/22, fixou, entre outras, a seguinte tese: “Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
8. A situação dos autos, a princípio, enquadra-se na exceção legislativa e preenche os requisitos jurisprudenciais acerca do tema. O medicamento prescrito para o tratamento da autora possui registro na Anvisa e não se extrai dos autos que tenha sido expressamente excluído pela ANS do rol de saúde suplementar. Foram juntadas manifestações favoráveis recentes do NatJus para a utilização do rituximabe no tratamento de neuromielite óptica e o laudo médico, baseando-se em diversos estudos, apontou o medicamento como melhor alternativa terapêutica, o que demonstra a existência de evidências científicas acerca de sua efetividade.
9. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como o perigo de dano à sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência antecipada para a cobertura do medicamento prescrito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.